Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. NÃO UTILIZAÇÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO PARCIAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Recurso inominado aviado unicamente pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de reembolso do valor pago por ele na aquisição de passagens aéreas não utilizadas, bem como de indenização por dano moral.
2. Sobressai da análise dos autos que foi formulado pedido de restituição integral e, alternativamente, pedido de restituição parcial, com retenção de 5% do valor pago, sendo que o pedido alternativo não foi apreciado no juízo a quo. Assim, ante a sentença citra petita, é possível aplicar-se à hipótese a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
3. No que se refere ao pedido de restituição integral do valor pago, o juízo de origem considerou que a não utilização das passagens aéreas se deu por culpa exclusiva dos passageiros, que não haviam adquirido passagem aérea para a criança que os acompanhava. Com razão. Os documentos colacionados aos autos afastam a verossimilhança da narrativa trazida na peça de ingresso, onde o autor disse ter comprado passagens para 3 (três) pessoas – JOSÉ, ELAINE e RAFAEL – mas que somente 2 (duas) teriam sido confirmadas. Isso não corresponde à verdade que se pode extrair das provas colacionadas, pois somente resta provada a compra de duas passagens (para JOSÉ e ELAINE, mas não para RAFAEL), então a causa da não utilização delas não é a que consta na petição inicial. Dessa forma, descabe falar-se em restituição integral, se o fato de não embarcarem somente pode ser imputado aos próprios passageiros e/ou ao autor que deixou de comprar uma das passagens.
4. Não sendo o caso de falha na prestação de serviço pelas recorridas, o pedido de ressarcimento parcial se sujeita às regras do contrato firmado entre as partes. No caso, a reserva de ID 12989307 traz a informação de que as passagens aéreas haviam sido adquiridas na classe econômica, na qual não seriam permitidas alterações e cujo cancelamento não seria reembolsável. Diante disso, tal pedido também deve ser julgado improcedente.
5. Os requisitos da responsabilidade civil são: ato ilícito, dano e nexo causal. Não tendo sido demonstrado ato ilícito por parte das recorridas, descabe falar em indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, com outros fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.